Tribunal: TJSP
Processo: 1017942-30.2022.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato administrativo. Restituição de valor pago equivocadamente a título de taxa judiciária. Concessão. Constatado o equívoco pela Administração, competia a ela cumprir com a obrigação que lhe competia, restituir o valor pago a maior. Segurança concedida. Manutenção.
REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.